Tribunal: TJSP
Processo: 0016640-72.2010.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção e exclusão do erro – Ausência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Impropriedade da insurgência para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos acolhidos, sendo conhecidos e rejeitados anteriores embargos declaratórios, com determinação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0016640-72.2010.8.26.0020; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Outros números:

16640722010826002050001

Ementa:
Embargos de declaração – Inexatidão material – Integração e correção do julgado – Propriedade do meio para fins de complementação e exclusão do erro – Ausência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Impropriedade da insurgência para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos acolhidos, sendo conhecidos e rejeitados anteriores embargos declaratórios,

Ementa:
Embargos de declaração – Inexatidão material – Integração e correção do julgado – Propriedade do meio para fins de complementação e exclusão do erro – Ausência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Impropriedade da insurgência para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos acolhidos, sendo conhecidos e rejeitados anteriores embargos declaratórios, com determinação.